Tribunal: TJBA
Processo: 8019702-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019702-06.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE DO ROSARIO SANTOS

Advogado(s)
:
KEILA SUELLEN SOARES SILVA, TERCIO DE SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS E EXTRATOS. SIMILARIDADE DE ASSINATURAS. AUSÊNCIA DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. A similaridade entre assinaturas do documento de identidade e do contrato configura regularidade na contratação.

2. Telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos probatórios, possuem valor jurídico.

3. Inexistência de dano moral quando configurado exercício regular de direito.

4. A mera alegação de desconhecimento não desconstituiu prova documental robusta.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019702-06.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA JOSE DO ROSARIO SANTOS e como apelado BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.